Tribunal: STF
Processo: ARE 783116
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO ESTADUAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS ACÓRDÃOS EMBARGADOS. PARADIGMA DE CONFRONTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.331. DIVERGÊNCIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA: DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.